Tribunal: TJMT
Processo: 1003210-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003210-30.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da decisão liminar em que indeferi o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
De pronto, ressalta-se que o artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na hipótese, entendo perfeitamente aplicáveis os aludidos dispositivos legais, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja: infração ao princípio da dialeticidade recursal.
Com efeito, da leitura das razões recursais, verifica-se que o Banco Recorrente tece seus argumentos totalmente dissociados do teor e argumentos do decisum vergastado.
Nota-se que o Agravante defende a suspensividade dos autos principais arguindo a ocorrência de efeito suspensivo ao incidente de resolução de demandas repetitivas n.o 71 – TO (2020/0276752-2), em cujos autos fora determinada a suspensão de processos em que se discute a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo de demanda que tenha por objeto falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, referentes a saques indevidos e desfalques de valores depositados.
Todavia, os vertentes autos tratam de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Indébito, cujo tema central refere-se à correção monetária e juros a serem revisados em Cédulas de Rural Pignoratícia e Hipotecária registradas sob os ns. 89/00134-6 e 89/00051-X (vide Exordial acostada no Id. 80274995).
Conclui-se, portanto, que não há congruência lógica entre o que foi argumentado pelo Recorrente no vertente recurso com o que se debate no Agravo de Instrumento e que foi decidido quando da apreciação do pleito liminar. Aliás, a fundamentação utilizada pelo Banco Recorrente sequer possui correlação com o tema da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Indébito.
Sob esta perspectiva, de acordo com o princípio da dialeticidade, cumpre ao recorrente insurgir-se exatamente contra as razões suscitadas na decisão recorrida, de forma lúcida, clara e argumentativa, eis que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que a impugna deve haver relação de congruência a fim de permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da ratio decidendi.
Diante dessas explanações e, considerando a patente ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Agravo Interno por não impugnar especificamente os fundamentos do decisum objurgado.
Publique-se. Intimem-se
Cuiabá, 15 de junho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora